Tribunal: TJMT
Processo: 1024830-64.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024830-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUFLAVIO DIONIZIO LIMA - CPF: 095.535.762-49 (ADVOGADO), JOAO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 828.076.552-20 (PACIENTE), ANTONIO MARCOS MOREIRA LOPES - CPF: 629.340.821-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), EUFLAVIO DIONIZIO LIMA - CPF: 095.535.762-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DOS SANTOS RAQUEBAQUI - CPF: 027.272.012-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BESSA SILVA - CPF: 535.256.122-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAREZ BATISTA FERREIRA - CPF: 191.068.072-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NERIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DOS PACIENTES
INDEFERIDO
– 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
–
3. PREDICADOS PESSOAIS DO
S
PACIENTE
S
– IRRELEVÂNCIA
–

4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por acertada a decretação e a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, a bem da ordem pública
e da conveniência da instrução criminal
, diante da gravidade concreta das condutas que
são
imputadas
aos dois

(
consistente
s
na
prática dos crimes de ameaça, associação criminosa, extorsão, posse ilegal de armas de fogo e tráfico de droga
)
,
bem como
face
a existência de
informações de que v
inham
ameaçando
e extorquindo
vítimas
,
incluindo
agentes de segurança, os quais foram alvejados quando
estavam em diligência
s
.

2.
Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do
s

delito
s
, em tese, praticado
s
pelos pacientes revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
de ambos
, eis que presente
s

dois
requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
e
a conveniência da instrução criminal.

4.

A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Euflavio
Dionizio Lima
, em benefício de
João Almeida de Oliveira
e
Antônio Marcos Moreira Lopes
,apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Colniza
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o
s
paciente
s
se encontram

recolhidos no Pres
í
dio
d
a Comarca de Machadinho D’Oeste/RO
, em razão da suposta prática
dos crimes de extorsão
(art. 158 do Código Penal)
, ameaça
(art. 147 do Código Penal)
, tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, posse ilegal de armas de fogo
(art. 12 da Lei n. 10.826/03)
e associação criminosa
(art. 288 do Código Penal)
, tal como se infere
dos autos
processo registrado sob o n.
1001696-81.2022.8.11.0105
.

Registra
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
para decretar a prisão provisória
do
s
paciente
s
; e que
,
no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Sustenta
que a manutenção do constrangimento supostamente ilegal do
s
paciente
s
é um verdadeiro desrespeito à garantia constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5º
, LVII,
da Constituição Federal
.

Assevera

que
o
s
paciente
s

ostenta
m
predicados pessoais favoráveis,
são
primário
s
,
têm
residência fixa e
ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de
medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 3
19, do Código de Processo Penal,
porquanto os dois
preenchem os requisitos do art. 316 do
referido

Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, com a expedição de alvará de soltura em favor
de ambos
;

e, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
152788662
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
153151178
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
154324654
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à falta dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
dos pacientes
, é imperioso consignar que essa tese não tem consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória
de ambos

a
garantia da ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, sobretudo
diante da
periculosidade
da dupla
, evidenciada
pelo
modus operandi
e pela
premeditação do
s
delito
s
, que atingi
ram
uma
pluralidade de vítimas
–

incluindo
policiais

–
,

as quais
foram constantemente
ameaçadas de morte;

so
brelevando-se registrar
, outrossim, que
há registros de que
foram efetuados disparos contra uma guarnição policial no momento em que os agentes de segurança tomavam depoimento de um dos
ofendidos
.

Aliás, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva do
s
paciente
s
:

Decisão
que
decretou
a
prisão

preventive dos
pacientes

[...]
Trata-se de representação de
PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AUTORIZAÇÃO PARA DEGRAVAÇÃO
dos dados dos aparelhos telefônicos eventualmente apreendidos, formulada pelo ilustre Delegado da Polícia Civil desta Comarca de
Colniza
/MT, em desfavor de
MARCELO BESSA SILVA JUAREZ BATISTA DOS SANTO SOUZA, JOSÉ NÉRIS (VULGO GRILO), JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS MOREIRA, IVAN DOS SANTOS RAQUEBAQUI, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, JOSÉ BONIFÁCIO FREIRE FERNANDES (VULGO BAIANO) e seus filhos GILMAR FREIRE FERNANDE E BRUNO FREIRE FERNANDES ZENILDO DE SOUSA FEITOSA (VULGO BARRIGA)
.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável pugnando pelo acolhimento da representação (ID 102931514).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

I. DA PRISÃO PREVENTIVA

O teor do artigo 311, do Código de Processo Penal, preleciona que, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo
relatório de investigação, bem como pelos relatos das testemunhas inquiridas pela autoridade policial.

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos suspeitos, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade dos agentes pelo modus operandi, e ainda verifico que a liberdade dos suspeitos poderá perturbar a tranquilidade da sociedade, vez que, em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos.

Posto isso, a forma premeditada da conduta violenta operada pelos suspeitos é
indicativo
de periculosidade e risco social de permanência em
liberdade, se mostrando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Outrossim, verifica-se dos autos que várias são as vítimas, e ainda que os acusados constantemente as ameaçam de morte, ameaçam inclusive testemunhas policiais, bem como um dos suspeitos proferiu disparos contra uma guarnição policial, enquanto tomavam depoimento de uma das vítimas (ID 101814138), dados que corroboram como sintomas de sua periculosidade e evidenciado a necessidade da segregação cautelar.

Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva dos acusados e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública e para coibir a sua recidiva criminosa.

Frisa-se que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois os suspeitos terão o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado.

Se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Neste sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

II. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.

O artigo 5°, inciso XI da Constituição Federal consagrou a preceito de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O texto constitucional estabeleceu a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

Todavia, em caso de colisão entre direitos constitucionais, em especial quando o direito à liberdade impede a efetiva prestação jurisdicional, impõe se a interpretação da constitucional de forma unitária, a fim de garantir a plena convivência desses valores, à luz do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, sopesando-se a adequação e a necessidade da medida e a proporcionalidade estrita dos interesses conflitantes.

Nesse sentido:

“[...] Nenhum direito fundamental pode ser usado como garantia de impunidade para a prática de atividade ilícitas, razão pela qual os direitos fundamentais não são tidos como absolutos ou ilimitados, especialmente porqu
e
o juízo de probabilidade
da
informação ser considerada verdadeira é motivo que já autoriza a medida
extrem
prevista no artigo 240 do CPP. A busca e apreensão de coisas constitui medida acautelatória e meio de prova, de natureza coercitiva, prevista no art. 240 e seguintes d CPP. Deve ser concedida quando fundadas razões a autorizarem para prender criminosos, apreender armas e munições bem como colhe
qualque
elemento de convicção (CPP, art. 240, §1°, a, d e h), dentre outras hipóteses legais”
[...]. (STJ – HC: 765373 MT 2022/0262631- 2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 31/08/2022) (
g.n
).

De acordo com o artigo 240, do Código de Processo Penal, é possível a busca domiciliar, desde que existentes fundadas razões da prática de crime que possam respaldar a devassa, devendo ser indicado o motivo e a finalidade da diligência.

Em análise detida dos autos, observo a existência de fundados indícios que justifiquem a busca em domicílio, notadamente diante das apurações feitas, que apontam a existência de um ponto de comércio de entorpecentes e de armas para venda clandestina.

Assim, a busca no domicílio dos suspeitos é diligência necessária, a fim de apreender armas de fogo, munições, drogas, ou aparelhos eletrônicos ou outros elementos que esclareçam as circunstâncias do delito e que eventualmente estejam sob a posse dos suspeitos.

Portanto, diante da análise dos elementos coligidos, é possível aferir indícios de autoria delitiva dos investigados hábeis a justificar a restrição da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

De modo a garantir a preservação da ordem pública e da integridade social, a qual exige ação preventiva contundente do poder público, considerando a eficácia de ações antecipadas em frustrar a intenção criminosa futura e elucidar os crimes já praticados.

III. DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS

Com relação à quebra de sigilo telefônico e telemático, o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal prevê a garantia da inviolabilidade do sigilo da “correspondência e das comunicaç
ões telegráficas, de dados e das
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Regulamentando o dispositivo, o sigilo das comunicações telefônicas foi assegurado pela Lei n.º 9.296/96, que autoriza a sua quebra somente quando: (a) existentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; (b) não houver outros meios disponíveis para a prova dos fatos; (c) os fatos investigados constituir infração penal punida com reclusão. Ademais, a lei exige a delimitação objetiva da situação objeto da investigação.

No presente caso, ficou claro nas investigações colhidas até o momento, os indícios de autoria e participação dos investigados em supostos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

Assim, no presente, verifica-se pertinente o pedido, já que a quebra do sigilo telemático poderá elucidar de forma precisa a participação de cada um dos acusados na empreitada criminosa, assim como reforçar a busca pela verdade real.

No que diz ao pleito de apreensão de eventuais celulares e degravação dos seus dados, lembro que o art. 6º, II e III, do CPP dispõe que a autoridade policial deverá: “apreender os objetos que tiverem relação com o fato” e “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias”, diligências que devem ser procedidas em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão.

No mais, trata-se de possibilidade que dialoga com a alínea “f” do art. 240, § 1º do CPP, possibilitando que a busca e apreensão alcance “cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato”.

Não posso olvidar que a degravação do conteúdo de “smartphone” abrange o direito constitucional à inviolabilidade das comunicações e correspondências disposto na Carta Magna em seu art. 5º, XII,
e também
reproduzido no art. 7º, I, da Lei n. 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet). Todavia, neste caso encontram-se presentes os requisitos para medida mais gravosa, como é a quebra de sigilo telefônico. IV. DISPOSITIVO Diante do exposto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos representados ofende a garantia da ordem pública e configura risco à instrução criminal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO BESSA SILVA JUAREZ BATISTA DOS SANTOS SOUZA, JOSÉ

NÉRIS (VULGO GRILO), JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANTONIO MARCOS MOREIRA, IVAN DOS SANTOS RAQUEBAQUI, fazendo-o com fundamento nos artigos 310, 311 e 312, tod
os do Código de Processo Penal.

Outrossim, DEFIRO os pedidos de busca e apreensã
o
domiciliar nos endereços indicados abaixo e a DEGRAVAÇÃO de dados contidos nos aparelhos eletrônicos, mais precisamente, smartphones, computadores, notebooks e pen drives, eventualmente apreendidos, atentando às finalidades declinadas no artigo 240,
§1°, alíneas “d”, “e” e “h”, do Código de Processo Penal.
[...]
(ID
153151178, p. 3/8
)
.
Destaques no original

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão

preventiva
dos
pacientes

[...]
Vistos.

Trata
-se de
pedido
de
revogação
de
prisão

preventiva
,
formulado
pela
defesa
de
JOAREZ BATISTA FERREIRA
e
pedido
de
liberdade

provisória

formulado
pela
i
.
defesa
de
IVAN DOS SANTOS RAQUEBAQUI, JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA e ANTÔNIO MARQUES MOREIRA LOPES.

Instado
, o
Ministério
Público
manifestou

desfavoravelmente

aos

pleitos
(ID 104761336).

Pois
bem
. Para a
revogação
da
decretação
da
prisão

preventiva

seria

imprescindível
que a
defesa

trouxesse

ao

Juízo

argumentos

sobre
eventual
alteração
do
quadro

probatório

existente
entre o
dia
da
decretação
da
prisão
e a
realidade

fática

atual
, forte no art. 316, do CPP, o que
não

ocorreu
,
razão
pela qual
os

argumentos

trazidos

não

são

suficientes
para
alterar
o
convencimento

esposado

exaustivamente

na

decisão
que
decretou
a
prisão

preventiva
do
acusado
.

Na
espécie
,
observa
-se que a
custódia

cautelar
dos
peticionantes

está

calcada

na

constatação
dos
pressupostos
da
materialidade
e dos
indícios

suficientes
de
autoria
,
na

gravidade

concreta
dos crimes.

Quanto

aos

investigados

JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA e ANTÔNIO MARQUES MOREIRA LOPES
nota-se das
investigações
que
estes
,
supostamente
,
extorquiam
as
vítimas
das “
grilagens
”,
enviando

áudios
via
aplicativo
WhatsApp
nos

quais

diziam
que para
ter
as
terras
de volta
teriam
que
pagar
R$ 40.000,00 (
quarenta
mil reais)
por

cada

sítio
e
mais
R$15.000,00 (quinze mil)
por

supostos

trabalhos

realizados

nas

propriedades
.

E
ainda
,
após

tomarem

conhecimento
das
investigações

policiais

intensificaram
as
ameaças
contra a
vítima
JEREMIAS
e para tanto
colocaram
a
pessoa
de IVAN RAQUEBAQUI para
efetuar

ligações

telefônicas para ameaçar as vítimas e policiais que estavam

realizando
as
investigações
.

Vejamos
o
depoimento
da
vítima
JEREMIAS:

“QUE
possui
02
sítios

em

Taquaruçu
do Norte, que
associação

entregou
para
seus

filhos
que
chegou

nas

terras

há
um
mês

atrás
para
derrubar

já

haviam

derrubado
10
alqueires
, que Bruno
falou
que era dele que
já

tinha

comprado
, que
mais

tarde
outro senhor um que se
identificou

como

sendo
JOÃO
mandou

inúmeros

áudios

pelo

número
( 69) 9208-37-41), que
o

declarante

está

quase

desistindo
das
terras

devido
as
ameaças
que
apenas

quer

trabalhar

em

paz
e que
já

falou
que
iria

entregar
as
terras
para
associação
, para
os

suspeitos

resolverem
com
associação
; Que BRUNO
falou
que
tinha
INFORMADO para
seu
ADÃO DIAS
presidente
da

associação
que
tinha

comprado
, que
seu
ADÃO
pediu
para
colocar

serviço

em

cima
, mas o
declarante

afirma
que
acha
que
seu

Adão

não

falou

isso
; Segundo
ele

diz
que
comprou
de BRUNO e
por

isso

ele

está

reivindicando
a terra; Que
alegam
que
tem

marcação

antiga
; Que BRUNO
grilou
as
terras
do
declarante
e
vendeu
para JOÃO
segundo

áudio

comprou

cada

marcação

por
40 mil reais QUE João
colocou

uma

outra

pessoa
que se
apresentou

como

sendo

cunhado

dele
, que
ameaçou
o
declarante

pelo

número
de
telefone
(69)9377-9357 (prints e
áudios

em

anexo
;); Que
o

declarante

informou
que
somente

vive

ele
e
sua

esposa

naquela

localidade
e
teme
, e
quer

apenas

quer

trabalhar
e
viver

em

paz
”. (ID 101819993) (
g.n
)

Testemunha
DIRCEU:

“QUE é fiscal da
associação
de
Taquaruçu
do Norte, que
recentemente

seu

irmão
JEREMIAS
vem

sofrendo

ameaças

por

parte
de
uma

pessoa
que se
identifica

como
João de
número
de
celular
69 9377-9357 e de outro
individuo
de
número
de
celular
69 92083741
mandaram

áudios

dizendo
que
haviam

comprados
as
terras
de
seu

irmão
JEREMIAS; Que
estava

em

Taquaruçu

juntamente
com
seu

irmão,pois

também

tem
um sitio
lá
,
ocorre
que
precisou

ir
para Rondônia para resolver
uns

problemas
de
ordem

pessoal
, que
saiu
de
Taquaruçu
do Norte
por
volta das 04 da
manhã
, e que
após

passar

por

Machadinho
do
oeste
- RO
saindo
de
Teobrama
,
por

voltas
das 13:00 horas,
dois

caras
o
alcançou
de
motocicleta

uma
BROZ 160 de
cor

vermelha e preta e colocou moto lado a lado

com a
do
declarante
e
falou
para o
declarante
que
não
era para
voltar

em

Taquaruçu
,
porque

senão

iria

mata
-lo, que
acredita
que é
uma

intimidação

devido

fazer

parte
da
associação
e
ir
contra
essa

grilagem
e
vendas
de
terras
, e
também
contra
essas

ações
de
intimidação
e
ameaças

sofridas

pelo

seu

irmão
Jeremias e
outras

situações
de
grilagem
de
terras
que
andam

ocorrendo

em

Taquaruçu
;,
onde
um
grupo
de
pessoas

praticam

essas

ações
e que
isso

está
se
fortalecendo
a
cada

dia
,
justamente

pelas

ameaças
,
isso

faz
as
pessoas

não

denunciar
e que
esse

grupo

são

perigosos
e que
matam

por

isso
o
temor
; Que
o

declarante

disse
que
tem

muitas

picuinhas

em

Taquaruçu
.” (ID 101819991). (
g.n
)

Outrossim
,
verifica
-se
ainda

os
prints
constando

os

áudios

enviados
à
vítima
JEREMIAS, e
os

números
de WhatsApp dos
investigados

ANTÔNIO MARCOS e JOÃO DE ALMEIDA
,
colacionados

aos
autos no ID 101814136 -
Pág
. 8/10.

Logo, a
custódia

cautelar
se
mostra

necessária
e
adequada

como
forma de
resguardar

a

ordem

pública
e da
por

conveniência
da
instrução
criminal
, dado a
possível

ameaça
a
testemunha

policial
.

Ante o
exposto
,
MANTENHO
a
prisão

preventiva
de
JOAREZ BATISTA FERREIRA, IVAN DOS SANTOS RAQUEBAQUI, JOÃO DE ALMEIDA
OLIVEIRA e ANTÔNIO MARQUES MOREIRA LOPES
.
[
...]
(ID
152580186
).

Destacamos

Ma
lgrado
o
impetrante sustente a ausência de fundamentação e
a
inexistência de motivos para
a decretação e
manutenção da custódia cautelar
dos pacientes
, dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que
o juízo de primeiro grau fundamentou
o seu entendimento
na
necessidade da
prisão de ambos
para acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, em razão da gravidade do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s

dois
, circunstância
s
que revela
m
a
periculosidade social
dos favorecidos
; bem como
n
a
necessidade de se proteger a integridade f
ísica e psicológica das vítimas – dentre
elas
, agentes de segurança –,
os
quais, pelo que consta nestes autos, vinham sendo extorquidas e ameaçadas
pelos
beneficiários
.
Além disso, a medida cautelar se mostra necessária para coibir qualquer interferência na instrução probatória, pois, em liberdade, há risco de que
eles
voltem a
intimidar testemunhas
.

A propósito, veja-se a manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça
:

[...] a liberdade dos pacientes representa risco à
ordem pública
, na medida em que, supostamente, atuam de forma associada e organizada com outras pessoas na
prática de diversos delitos
, dentre eles o de esbulho possessório, que inclusive vem
assolando e amedrontando os moradores da região
, tendo notícia, inclusive, de que os indivíduos investigados são
perigosos
e já
alvejaram policiais
que estavam realizando diligências de investigação dos delitos ora e
m apuração, além de
proferirem diversas ameaças à integridade física das vítimas
, como é o caso narrado pela douta autoridade policial em sede de representação [...].
(ID
154324654
, p. 10
).
Negritamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Aliás
,
acerca
do
tema
,
esta
Corte de Justiça

deixou

assentado
:

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE

CONCRETA

DAS

CONDUTAS

E

PERICULOSIDADE

DO

AGENTE

EVIDENCIADAS

PELO

MODUS

OPERANDI

EMPREGADO
– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO – TEMOR DA VÍTIMA QUE, APARENTEMENTE, FOI TORTURADA E AMEAÇADA PELOS INFRATORES – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a

gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
– evidenciadas pelo
modus operandi empregado na consecução dos ilícitos
; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. O
aparente temor sentido pela vítima
, que foi torturada e ameaçada pelos meliantes durante a empreitada criminosa, gera um prognóstico de que esta poderá se sentir ameaçada em relatar sua versão dos fatos em juízo; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de
garantir a higidez da persecução criminal
.

3. A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

(N.U 1018445-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 01/12/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
–
GRAVIDADE

EM

CONCRETO

DA

CONDUTA
– RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida
funda-se
na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da
gravidade

concreta

dos

fatos
, que envolveram conflitos de terras e troca de tiros com policiais da GEFRON, bem como porque o paciente é reincidente em crime doloso perpetrado em circunstâncias análogas ao ora apurado, abrangendo violência e grave ameaça à pessoa.

É inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo se não demonstrada a existência de pedidos protelatórios do Órgão Ministerial ou a desídia do Poder Judiciário na condução processual, inexistindo indicativos da violação ao princípio da duração razoável do processo.

(N.U 1010517-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2018,
Publicado
no DJE 22/10/2018).
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhe
c
e
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por es
tarem configurados, no caso sob
apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
,
diante da gravidade da
s
conduta
s
, em tese, praticadas pelos
dois
, a
evidenciar a
acentuada
periculosidade
de ambos
.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
periculosidade
dos pacientes se extrai da
gravidade do
s
fato
s
imputado
s
aos dois
,
bem como da
notícia de que
ambos
coagiram e intimidaram vítimas e policiais.

Por conseguinte, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Demais disso,
conquanto o
impetrante tenh
a
alegado que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro
, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
João Almeida de Oliveira
e
Antônio Marcos Moreira Lopes
; por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023